Tribunal: TJDFT
Processo: 0750747-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. REMESSA À CONTADORIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Havendo discrepância entre o montante apontado pelo exequente e o apontado pelo executado, imperiosa a apuração do valor devido, mediante perícia contábil, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil.
2. Conhecer parcialmente do agravo de instrumento e dar parcial provimento.